Tribunal: TJMT
Processo: 1014886-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014886-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE JESUS - CPF: 108.412.976-06 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), MAURICIO MENDES DE ARRUDA - CPF: 032.163.621-08 (AGRAVADO), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 845.984.841-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O SEU DEFERIMENTO - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
vedou a retirada do bem da comarca de origem enquanto não transcorrido o prazo de 05 dias para o agravado efetuar o pagamento da integralidade da dívida -
DL 911/69, art. 3o, § 1o -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Ainda que liminarmente deferida a apreensão do veículo financiado e deferida a sua guarda ao credor, revela-se prudente a determinação judicial no sentido de que o veículo permaneça na comarca

enquanto não transcorrido o prazo de 5 dias para o agravado efetuar o pagamento da integralidade da dívida. (DL 911/69, art. 3o, § 1o).

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020